Tribunal: TJDFT
Processo: 0725297-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PENA DEFINITIVA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos, a reincidência do réu obsta a fixação do regime aberto, impondo a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal, o que se mostra compatível com a Súmula no 719 do STF.
2 Recurso conhecido e desprovido.